Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. PESQUISA E PENHORA DE VALORES. POSSIBILIDADE. EXECUTADO E OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE.
1. A pesquisa de valores do executado, oriundos de vendas com cartão de crédito, junto a operadoras de cartões não exige comprovação da existência de relação jurídica entre ambos, tampouco prova da existência de crédito, sobretudo porque essas informações são de caráter pessoal, o que dificulta o acesso aos dados e impede eventual de penhora legítima de valores. Tal possibilidade de encontrar ativos financeiros do executado equipara-se à consulta e penhora de créditos em instituições bancárias, via BANCEJUD, em que não se exigem tais requisitos.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.